Tribunal: STF
Processo: Rcl 39350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO RECLAMADA (JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL). INVIABILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Credito Financiamento e outros, em 21.2.2020, contra decisão de inadmissão do Recurso de Revista n. 0000600-32.2015.5.05.0551 pela Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
O caso
    Em 4.4.2018, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 0000600-32.2015.5.05.0551 “para, reconhecendo o vínculo de emprego direto com a segunda reclamada e o enquadramento do autor na categoria dos financiários, condenar as reclamadas ao pagamento” (fl. 77, doc. 3), por reputar ilícita a terceirização de atividades-fim. Confira a ementa desse julgado:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. FRAUDE E NULIDADE. SITUAÇÃO FIRMADA SOB A ÉGIDE DA SÚMULA 331 DO TST. CONTRATOS EM VIGOR. DECISÃO DA SDI-1 DO TST NO EXAME DO ED-EED RR-1144-53.2013.5.06.0004. LEI n.º 13.429/17 E EXCEÇÃO POSTA NO ART. 19-C. Constatado que a empregada exercia atividades inerentes à atividade-fim da empresa tomadora do serviço, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego direto entre ambos, pois caracterizada a ilicitude da terceirização. Situação firmada sob a égide da Súmula 331 do TST, inaplicável o regramento da nova Lei n.º 13.429/17, em respeito às regras que versam sobre direito intertemporal e irretroatividade das leis - art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 6º, § 2º, da LICCB. Nesse sentido decidiu a SDI-1 do TST no exame do ED-E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.0004. Não fosse isso, e, ainda que admitisse ultrapassar o óbice da intertemporalidade, ressalto que a Lei n.º 13.429/17 não teria a aplicação que se pretende em relação aos contratos que se acham em vigor, considerando o art. 19-C, ali posto, e que estabelece expressamente que apenas se as partes concordarem é que poderão ser adequados referidos contratos aos termos da indigitada lei” (fl. 32, doc. 3).
    Contra esse acórdão, em 19.4.2018, foram opostos embargos de declaração. 
    Em 3.10.2018, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região decidiu “conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, negar provimento aos opostos pelas reclamadas, ao tempo em que condeno as embargantes ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º do CPC/15, antigo art. 538, parágrafo único, do CPC/73, com a faculdade concedida pelo art. 769 da CLT); e dar provimento ao do reclamante para, emprestando-se efeito modificativo ao julgado, deferir a incidência de reflexos das diferenças de comissões reconhecidas sobre aviso-prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS com indenização de 40% e RSR, bem como para sanar erro material no tocante ao divisor aplicável na apuração das horas extras, nos termos da fundamentação supra” (fl. 96, doc. 3). Tem-se na ementa:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS SANADOS. Embargos Declaratórios a que se dá provimento para, emprestando-se efeito modificativo ao julgado, deferir a incidência de reflexos das diferenças de comissões reconhecidas sobre aviso-prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS com indenização de 40% e RSR, bem como para sanar erro material no tocante ao divisor aplicável na apuração das horas extras” (fl. 78, doc. 3).
    Em 6.12.2018, a Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região inadmitiu o recurso de revista interposto pelos reclamantes, nos termos seguintes: 
    “A Decisão do Regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência atual da Superior Corte Trabalhista, cristalizada na Súmula nº 331, I, aspecto que obsta o seguimento do Recurso sob quaisquer alegações, consoante regra do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula n 333 do TST.
    No que diz respeito ao reconhecimento do vínculo, à ilicitude da terceirização e ao enquadramento do Reclamante como financiário, verifica-se que o entendimento da Turma Regional não traduz qualquer violação dos dispositivos invocados, assim como qualquer contrariedade à jurisprudência uniformizada do TST, inviabilizando a admissibilidade do Recurso de Revista.
    Cabe enfatizar que os fundamentos lançados no acórdão regional guardam perfeita sintonia com as diretrizes atinentes à distribuição ônus da prova – art. 818 da CLT e 373 do CPC.
    A pretensão da Parte Recorrente importaria no reexame de fatos e provas, encontrando óbice na Súmula 126 do TST, o que inviabiliza o seguimento do Recurso de Revista, inclusive por divergência jurisprudencial” (fls. 12-13, doc. 2). 
    2. Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação. 
    Os reclamantes alegam que, “no caso concreto em análise (…) o Tribunal Regional originário acolheu a tese obreira de ilicitude da terceirização por exercício de atividade fim de acordo com a súmula 331 do TST e estabeleceu vínculo empregatício entre esta e a tomadora de serviços, mesmo diante da ADPF 324 que dispõe em sentido contrário” (fl. 3, doc. 1). 
    Sustentam que, “a Desembargadora Relatora (sic) Débora Maria Lima Machado da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no julgamento do Recurso de Revista interposto, manteve o vínculo empregatício entre o obreiro e a empresa tomadora com fundamento na Sumula 331, inciso I do C. TST” (fl. 7 , doc. 1).
    Salientam que “a decisão foi proferida em 06/12/2018, ou seja, após o julgamento da ADPF 324” e que fica “evidente que a demanda foi apreciada aplicando a tese atualmente ultrapassada de ilicitude da terceirização da atividade fim” (fls. 7-8, doc. 1).
    Afirmam ter “demonstrado que a decisão Reclamada tratou de matéria idêntica à decidida pelo STF na ADPF nº 324 e, no entanto, a r. desembargadora não aplicou a tese firmada pela Suprema corte, desrespeitando não só mérito desta decisão como também o comandando acessório de aplicação automática aos processos em que não tenha havido coisa julgada” (fl. 8, doc. 1).
    Requerem medida liminar para “seja determinada a suspensão do andamento do processo de nº 0000600-32.2015.5.05.0551, até a decisão final proferida nesta Reclamação” (fl. 9, doc. 1). 
    No mérito, pedem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de entendimento consolidado no julgamento da ADPF 324 de licitude da terceirização de atividade fim” (fl. 9, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao inadmitir o recurso de revista interposto pelos reclamantes, a Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.
    A presente reclamação volta-se contra o juízo de admissibilidade de recurso dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, decisão de natureza declaratória, restrita à aferição do preenchimento ou não de pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos. 
    Não dispõe o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal a quo de competência para, invadindo o mérito do recurso, reformar o acórdão recorrido ou mesmo para determinar ao colegiado julgador o reexame da matéria, ainda que reconheça estar o acórdão em confronto com decisão dotada de efeito vinculante e erga omnes emanada deste Supremo Tribunal. Disso decorre a impossibilidade de se reconhecer a tal decisão conteúdo decisório apto a afrontar a autoridade da decisão apontada como paradigma de descumprimento.
    A natureza declaratória do juízo de admissibilidade, circunscrito a verificação do preenchimento de requisitos de procedibilidade do recurso, é assente na doutrina nacional.
    José Carlos Barbosa Moreira, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, ensinava: 
    “Positivo ou negativo, o juízo de admissibilidade é essencialmente declaratório. Ao proferi-lo, o que faz o órgão judicial é verificar se estão ou não satisfeitos os requisitos indispensáveis à legítima apreciação do mérito do recurso. (…) 
    “Recurso inadmissível, ou tornado tal, não tem a virtude de empecer ao trânsito em julgado: nunca a teve, ali, ou cessou de tê-la, aqui. Destarte, se inexiste outro óbice (isto é, outro recurso ainda admissível, ou sujeição da matéria, ex vi legis, ao duplo grau de jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da configuração da inadmissibilidade. Note-se bem: não a partir da decisão que a pronuncia, pois esta, como já se assinalou é declaratória; limita-se a proclamar, a manifestar, a certificar algo que lhe preexiste”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 13ª edição, Rio de Janeiro: Forense – 2006, p. 265).
    Na mesma linha, Nelson Nery Junior leciona:
    “Quando o juiz ou tribunal declara admissível ou inadmissível um recurso, nada mais faz do que afirmar situação preexistente. Não o conhecendo porque interposto além do prazo fixado na lei, o tribunal afirma que, quando o recorrente o interpôs, já havia decorrido o prazo para fazê-lo. E isto ocorre com qualquer dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
    A decisão sobre a admissibilidade, seja positiva ou negativa, tem eficácia ex tunc. Na hipótese de o juízo de admissibilidade ser negativo essa decisão retroage à data do fato que ocasionou o não conhecimento” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 260).
    Assim, não se pode acolher a alegação de que, pela decisão apontada como reclamada, tenha a Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Essa decisão, por sua natureza e conteúdo, revela-se impassível de impugnação pela via da reclamação constitucional.
    De se realçar que, ainda que se pudesse acolher a pretensão jurídica deduzida pelas reclamantes, tanto não lhes traria proveito, pois a procedência da presente reclamação teria o condão de cassar a decisão reclamada apenas para que se realizasse novo juízo de admissibilidade do recurso de revista, sem que tanto viabilizasse a reapreciação do mérito recursal, seja pela autoridade reclamada, seja pelo órgão colegiado do qual emanou o acórdão objeto do recurso de revista da reclamante, o que somente será possível trilhando-se a via recursal.
    Dispõe-se na al. b do art. 897 da Consolidação das Leis do Trabalho ser o agravo o instrumento adequado para destrancar o recurso de revista inadmitido na origem, abrindo-se a possibilidade de revisão do mérito da decisão recorrida e sua compatibilidade, ou não, com o ordenamento jurídico e as decisões deste Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade e no julgamento de precedentes dotados de repercussão geral. 
    Consta dos autos terem os reclamantes interposto, em 21.12.2018, agravo de instrumento contra a inadmissão de seu recurso de revista, recurso que aguarda apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    5. A argumentação traçada pelos reclamantes, pela qual pretendem a a aplicação imediata do que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, revela nítida pretensão recursal. Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    De se realçar, ainda, que o julgamento do Recurso Ordinário n. 0000600-32.2015.5.05.0551 pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região (decisão objeto do recurso de revista inadmitido) ocorreu em 4.4.2018, data anterior ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, pelo que não se pode quanto a ela cogitar do cabimento da reclamação. 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora